Tribunal: CARF
Processo: 10980.720486/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720486/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.751 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
ADIL SALGADO HILBERT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE
VERACIDADE DA DIRF.
A DIRF goza de presunção relativa de veracidade, devendo o Contribuinte
produzir prova satisfatória para afastar as informações inconsistentes ou
equivocadas dela constante.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. MOTIVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A motivação para a diligência requerida deve estar centrada na impossibilidade
de o sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as comprovações
requeridas, o que não se nota no caso em concreto.
Deve ser indeferido requerimento de diligência ou perícia quando os
documentos integrantes dos autos revelam-se suficientes para formação de
convicção e consequente julgamento do feito.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para que
o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de competência,
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos
acumuladamente.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720486/2009-18
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.751 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720486/2009-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, fls. 21 a 25, referente ao ano-calendário de 2006, que apurou R$
8.695,30 de imposto suplementar, com multa de ofício e juros de mora, além de R$
98,86 de IR, com multa e juros de mora, em razão da:
· glosa de R$ 1.847,21 de carnê-leão e imposto complementar, porque não foram
encontrados recolhimentos com os códigos 0190 e 0246 para a contribuinte, referente a
esse exercício;
· apuração de omissão de rendimentos consignados em DIRF do Banco do Brasil, no
valor de R$ 57.584,28, com R$ 1.727,52 de IRRF.
A ciência foi efetuada por meio postal, em 16/03/2009 – fl. 26, e a impugnação de fls.
02 a 04, apresentada por procuradoras – fl. 11, foi acatada como tempestiva pelo órgão
de origem, fls. 31 e 33.
Alega desconhecer o rendimento considerado omitido, ressaltando não possuir conta
bancária no Banco do Brasil.
Afirma que se tivesse recebido o valor considerado omitido, este seria isento porque é
pensionista portadora de doença cardíaca grave, conforme entende comprovar a
declaração de seu médico à fl. 17.
Finaliza solicitando a nulidade da notificação de lançamento, o cancelamento da
exigência e a “interrupção do prazo prescricional para requerimento de repetição dos
valores que já foram pagos a este título”.
Tendo em vista a alegação apresentada e que o rendimento continuava constando em
DIRF como tendo sido pago à autuada, fl. 34, em decorrência de decisão da Justiça
Federal, o processo foi encaminhado à DRF Curitiba/PR para que:
· intimasse a fonte pagadora a apresentar os documentos referentes ao valor declarado
em Dirf;
· cientificasse a contribuinte dos documentos apresentados, reabrindo-lhe o prazo de
impugnação.
Ao ser intimado, fls. 38 e 39, o Banco do Brasil informou à fl. 40 que o valor foi pago
em decorrência do processo no 000008500013508 da 6a Vara Federal de Brasília,
acostando os documentos de fls. 41 a 57.
O resultado da diligência foi encaminhado à autuada, com o aviso de reabertura do
prazo de impugnação, mas ela não apresentou qualquer contestação, fls. 61 a 64.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
GLOSA DE CARNÊ-LEÃO/IMPOSTO COMPLEMENTAR. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.751 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720486/2009-18

Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento contra a qual a contribuinte
não se manifesta expressamente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. PROVENTOS DE
APOSENTADORIA/PENSÃO. DOENÇA GRAVE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Para que os rendimentos recebidos acumuladamente que correspondam a proventos de
aposentadoria ou pensão sejam isentos do imposto de renda, a moléstia grave da pessoa
física beneficiária deve estar atestada por laudo médico pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 18/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita pelo regime de competência com uso das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se referem tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
b) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas
c) o laudo médico oficial não pode ser a única prova para conceder isenção de
imposto de renda;
d) deve-se buscar a verdade material, logo a administração pública deve proceder
as investigações necessárias para que seja possível prolatar uma decisão justa;
e) as despesas com honorários advogatícios estão comprovadas nos autos
f) cabimento de diligência para que seja aplicada a tributação menos gravosa bem
como verificar se as verbas recebidas tem caráter remuneratório ou indenizatório, sob pena de se
estar tributando o que não é renda;
g) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, no valor de R$ 57.584,28, valor esse decorrente do processo n 000008500013508 da 6a
Vara Federal de Brasília, uma vez que a infração compensação indevida de carnê-leão e/ou
imposto complementar foi considerada matéria não impugnada pela decisão de piso, tornando-se
esta matéria incontroversa e definitiva administrativamente, nos termos dos arts. 17 e 21 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Das Preliminares – Pedido de Diligência e Cerceamento de Defesa
Primeiramente, deve-se esclarecer que a fiscalização constatou a omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica por meio de informação prestada pela fonte pagadora,
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.751 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720486/2009-18

Banco do Brasil, em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), informação essa
confirmada pela fonte pagadora, a qual verificou-se tratar de rendimentos recebidos
acumuladamente decorrente de decisão judicial da Justiça Federal.
Em regra, embora a informação prestada em DIRF possa ser contestada, pois
passível de erro, essa contestação há de ser consistente, o que não se tem no caso dos autos.
Compete ao próprio interessado juntar aos autos os documentos da ação judicial para demonstrar
que parte dos valores recebidos estariam isentos do imposto de renda retido na fonte ou que nos
rendimentos omitidos constam os valores pagos ao advogado, conforme alegado pelo
contribuinte.
O recorrente solicita que seja feita diligência para que seja juntado aos autos os
documentos da ação judicial. Sem razão o recorrente
A prova deve ser trazida aos autos pelo contribuinte, já que não é ônus da
administração pública ou da Fazenda a busca de provas do direito alegado pelo recorrente. Se o
fisco tem a possibilidade de exigir o tributo com base na presunção legal, não faz sentido impor
ao fisco o dever de provar que a presunção em seu favor não pode subsistir. É elementar que a
prova para infirmar a presunção deve ser produzida por quem tem interesse na demanda, que no
caso é o contribuinte.
Nesse sentido, a prova do direito é de quem alega e nesse caso, caberia ao
recorrente apresentar as provas de sua alegação, uma vez que em processo tributário o ônus da
prova é do contribuinte, quando acusado. Fato esse que não ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”
Assim, indeferido o pedido de diligência ou perícia.
Nesses termos, estando a Notificação de Lançamento formalmente perfeita, com a
discriminação precisa do fundamento legal sobre o que determina a obrigação tributária, os juros
de mora e a multa de ofício, revela-se inviável falar em nulidade, por cerceamento de defesa.
Portanto, rejeito as preliminares arguidas.
Do Mérito
Da Moléstia Grave
Em relação à alegação de que seria portador de moléstia grave, apropriada a
transcrição do seguinte excerto da decisão recorrida, com a qual concordo e adoto, no essencial:
(...)
Em relação à omissão contestada, a documentação fornecida pela fonte pagadora, fls. 40
a 57, confirmam os rendimentos e o IRRF apurados no lançamento, fl. 23, R$ 57.584,28
e R$ 1.727,52, respectivamente.
No que tange ao pedido de isenção de imposto sobre a renda, em face de moléstia grave,
cumpre observar o disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, que, para o ano-
calendário 2006, encontrava-se com a redação da Lei no 11.052, de 2004, nos seguintes
termos:
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.751 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720486/2009-18

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004)
Ao dispor sobre a concessão prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, a Lei no
9.250, de 1995, determinou:
Art. 30. A partir de 1° de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6° da Lei n° 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei n° 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Grifou-
se)
Há, portanto, dois requisitos básicos para que haja o reconhecimento da isenção em
discussão: (a) que os rendimentos sejam de proventos de aposentadoria ou reforma ou,
ainda, recebidos a título de pensão; e (b) exista laudo pericial, emitido por serviço
médico oficial.
Outro ponto a destacar é que o art. 111, II, do Código Tributário Nacional – CTN, Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966, estabelece que a legislação acerca de outorga de
isenções deve ser interpretada literalmente.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II – outorga de isenção;
Portanto, a vista dos dispositivos legais citados, constata-se que, para usufruir a isenção
pleiteada, a litigante tem que comprovar o preenchimento dos requisitos legais, os quais
devem ser interpretados literalmente, sem extensão dos termos neles definidos.
No entanto, para comprovar a moléstia grave suscitada, não foi apresentado o laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios exigido pela legislação. Somente foi acostado aos autos o atestado de
fl. 17.
Dessa forma, não tendo sido preenchidos os requisitos legais para comprovação da
moléstia grave suscitada, impossível reconhecer a isenção pleiteada.
(...)
Portanto, não está demonstrado nos autos ser o contribuinte portador de moléstia
grave, pois não foi apresentado laudo médico emitido por serviço médico oficial.
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
No que diz respeito à forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, pugnando que seja adotado o regime de competência.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.751 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720486/2009-18

Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na
sistemática da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2006 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares
suscitadas, e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para que o imposto discutido no presente
processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 101
DF CARF MF
Original